Tribunal: TJSP
Processo: 1010643-48.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado (doze contratos). Sentença de procedência para determinar incidência da taxa média de mercado. Recurso da instituição financeira. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado (doze contratos). Sentença de procedência para determinar incidência da taxa média de mercado. Recurso da instituição financeira. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa demasiadamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Verba honorária bem fixada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.